Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO FENERATÍCIO. MODALIDADE CONSIGNADA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESTAÇÃO. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se no caso de concessão de mútuo bancário há a possibilidade de limitação dos descontos das parcelas mensais, procedidos diretamente no contracheque do mutuário, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do demandante.
2. Observa-se que o caso em análise configura relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código Defesa do Consumidor. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. O Juízo sentenciante, com a estrita observância das normas previstas na Lei Complementar no 83/2021, julgou parcialmente procedente o pedido e limitou os descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida do demandante. 3.1. O provimento jurisdicional está correto e não deve ser reformado.
4. Recurso interposto pela sociedade anônima ré conhecido e desprovido.